Tribunal: TJDFT
Processo: 0724403-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DEDUZIDO PELO AGRAVADO NAS CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCLUSÃO DE UM DOS EXECUTADOS DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO.
I. No julgamento do agravo de instrumento não pode ser conhecido pleito de modificação da decisão interlocutória deduzido pelo agravado em contrarrazões, na esteira do que dispõem os artigos 997, caput e § 1o, 1.016, inciso III, e 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. No arbitramento dos honorários advocatícios deve ser observada a proporcionalidade prevista no artigo 86 do Código de Processo Civil na hipótese em que a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida parcialmente apenas para excluir um dos executados da relação processual.
III. Agravo de Instrumento desprovido.